Tribunal: TJBA
Processo: 8081371-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081371-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EDILSON DE FREITAS BEZERRA e outros (2) Advogado(s): FLAVIO FARIAS COSTA, SERGIO ROBERTO DE SANTANA COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLINDINA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELO TELHADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. AMEAÇA DE MORTE À VÍTIMA E À FILHA MENOR. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA OFENDIDA POR TEMOR REAL. IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR O RISCO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. ART. 312 E ART. 313, III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em 22/10/2025 e cumprida em 30/10/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência) e art. 147 do Código Penal (ameaça). A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, mudança de domicílio da vítima e condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de contemporaneidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a mudança de domicílio da vítima autorizam a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam o periculum libertatis, notadamente o reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência. O paciente, ciente das restrições judiciais, invade a residência da vítima pelo telhado, durante o repouso noturno, e a acorda mediante agressões físicas, conduta que extrapola a mera desobediência e revela periculosidade concreta. Consta, ainda, relato de ameaça de morte dirigida à vítima e à filha menor do casal, indicando escalada da violência e desprezo às ordens judiciais. O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva para garantir a execução de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica, quando evidenciado risco à integridade da ofendida. A contemporaneidade deve ser aferida à luz da persistência do risco, não se limitando a critério meramente cronológico, sendo legítima a custódia quando decorre da reiteração das condutas e da ineficácia de medidas anteriores. A mudança de domicílio da vítima, ocorrida por temor real e concreto, não afasta o risco, mas evidencia a gravidade da situação e a necessidade de proteção estatal reforçada. A proteção conferida pela Lei Maria da Penha não se restringe a limites geográficos, especialmente quando o agente demonstra obstinação em descumprir determinações judiciais. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes, pois providências menos gravosas já foram impostas e desrespeitadas pelo paciente. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §8º; CPP, arts. 312, 313, III, e 319; CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.129/SP, Quinta Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 702.069/SC, Sexta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no RHC 199.279/GO, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ, HC 727.045/PB, Sexta Turma, j. 19.04.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8081371-58.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Adailton Santos de Jesus e autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Olindina/BA. ACORDAM os desembargadores integrantes da segunda câmara criminal – primeira turma, do tribunal de justiça do estado da bahia, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.